Tribunal: STF
Processo: HC 167113
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ROUBO, LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ‘MODUS OPERANDI’. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIDO.
    1. O ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A alegação de ilicitude das provas que dão suporte à persecução criminal, já que alegadamente teriam sido obtidas mediante tortura ou forjadas de modo a validar as teses acusatórias, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, impedindo seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    4. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista sua periculosidade social, evidenciada pelo ‘modus operandi’ do delito: o paciente é acusado de ter violentado a vítima após tê-la feito ingerir bebida contendo substância química que a deixou incapaz de oferecer resistência. Consta dos autos, ainda, que o paciente, também, após reduzir a capacidade de resistência da vítima, subtraiu-lhe objetos pessoais e efetuou compras com o seu cartão de crédito. Na mesma ocasião, o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, o que demonstra a gravidade concreta das condutas.
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, mesmo que tivessem sido comprovadas, por si sós, não obstariam a segregação cautelar, porquanto presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
    6. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 483.910/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, o trancamento das ações penais instauradas contra o ora paciente, em virtude da alegada ocorrência de nulidades na condução dos inquéritos policiais, bem assim em razão de suposta “falta de justa causa (art. 648, I, do CPP)” para o recebimento das denúncias.
    Requer-se, ainda, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em questão.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ROUBO, LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO ‘MODUS OPERANDI’. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESENÇA INCONTROVERSA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. PECULIARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A RESTRIÇÃO ANTECIPADA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À EXPRESSIVA PENA CORPORAL SUPERIOR A 19 ANOS DE RECLUSÃO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sua página oficial na “Internet”, verifico, desde logo, no tocante ao pretendido trancamento das ações penais, que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos nos quais se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face da situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, quanto à pretensão da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior  Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Vale transcrever, no sentido que venho de expor, o seguinte fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República:
    “7. No que concerne à alegação de nulidade das provas produzidas ao argumento de que foram forjadas e obtidas mediante tortura, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal ‘a quo’, não cabendo à Suprema Corte apreciar o tema ‘per saltum’ sob pena de indevida supressão de instância.
    8. Não obstante, oportuno esclarecer que a Corte Estadual assentou quanto ao tema que ‘à alegação de que o paciente foi ameaçado, agredido e torturado pelos policiais, a d. Procuradoria Geral de Justiça providenciou a extração de cópia integral dos autos e a sua remessa ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo de Atividade Policial GECEP para as medidas cabíveis, sendo instaurado o Protocolo GECEP nº 2377/18, o qual foi arquivado em face da inexistência de elementos mínimos’.” (grifei) 
    De outro lado, no tocante à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva do ora paciente, melhor sorte não assiste à parte impetrante.
    Registre-se, no ponto, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pleito deduzido nesta impetração, restringiu-se a examinar, unicamente, os fundamentos do decreto de prisão preventiva proferido nos autos da AP nº 0038847-91.2018.8.26.0050, razão pela qual a análise deste processo de “habeas corpus” limitar-se-á a esse específico processo penal, sob pena de configurar-se, também quanto a esse aspecto, inadmissível supressão de instância.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora paciente, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Destaque-se, no ponto, em face da pertinência de que se reveste, trecho do parecer do Ministério Público Federal oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “9. No tocante à manutenção da prisão preventiva – único tema analisado pelo STJ –, ao contrário do que alega o impetrante, a medida está devidamente alicerçada na presença inequívoca dos pressupostos do art. 312 do CPP e nas gravíssimas circunstâncias reveladas nos autos, bastantes o suficiente para evidenciar a indispensabilidade da restrição antecipada de liberdade em prol da garantia da ordem pública e da correta aplicação da lei penal.
    10. Com efeito, conforme destacado no acórdão ‘a quo’, ‘o acusado teria ‘inviabilizado a capacidade de resistência da ofendida, colocando ardilosamente substância química na bebida que ingeriu, denotando extrema periculosidade e ousadia’ (...). Ainda consta dos autos que, no mesmo contexto fático, o paciente teria subtraído bens pertencentes à mesma vítima do estupro, tendo, ainda, utilizado o cartão de crédito dela para efetuar compras. Na mesma data desses fatos, o acusado teria ofendido a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais (...), o que demonstra a gravidade concreta das condutas. Além disso, a Corte de origem indicou a necessidade de manutenção da prisão para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.’ (www.stj.jus.br – HC nº 483.910/SP, DJe 28/3/2019).
    11. A necessidade da preservação da custódia cautelar emerge ainda da incontroversa periculosidade do paciente evidenciada no ‘modus operandi’, valendo registrar que sobre ele recaem duas outras ações penais, ao que tudo indica por fatos semelhantes aos dos presentes autos (proc. Nºs 0038848- -76.2018.8.26.0050 e 0038849-61.2018.8.26.0050, 16ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo).
    12. Em hipótese semelhante à dos autos essa Suprema Corte reconheceu a legitimidade da custódia cautelar seja pela necessidade de reguardar a ordem pública e a correta aplicação da lei penal, frente à gravidade concreta dos delitos praticados, seja em razão da periculosidade do agente criminoso evidenciada no ‘modus operandi’, citando-se a título de exemplo os seguintes julgados:
    …..................................................................................................
    13. Em última análise, a custódia do paciente lastreia-se em novo título prisional, uma vez que em 31/10/2019 (posteriormente à presente impetração) foi condenado como incurso nas penas do s artigo s 217-A, § 1º, por duas vezes e em continuidade delitiva; 157, ‘caput’; 129, ‘caput’; 146, ‘caput’; e 147, ‘caput’, todos do Código Penal e em concurso material, à expressiva pena de 19 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, além de pagamento de 30 dias-multa (apn. 0038847-91.2018.26.0050, sentença às fls. 182/194).
    …..................................................................................................
    15. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 105.775/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.566/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ‘MODUS OPERANDI’. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha,  o registro de anotações penais em desfavor do paciente,  ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o ‘modus operandi’ mediante o qual foram praticados os delitos.
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 166.655-AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão emanada do magistrado de primeiro grau, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(...) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (...). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, conheço, em parte, do pedido de “habeas corpus” e, nessa parte, indefiro-o.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator